Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo (por quatro vezes). Preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Mérito. Materialidade presente. Insuficiência probatória quanto à autoria. Versão do réu de que não estava no local dos fatos corroborada pela palavra de testemunhas e de informantes. Ressalva quanto ao reconhecimento pessoal do réu, por duas vítimas, em juízo. Ação delitiva praticada por assaltantes encapuzados. Reconhecimento realizado apenas com base no olhar do réu. Percepção duvidosa a respeito das características físicas dos autores do fato criminoso. Ausência de juízo de certeza no tocante à autoria. Princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido.